Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014306-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 761.411.019-68 (AGRAVANTE), ALICE DAL TOE - CPF: 079.101.342-15 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ELZENI REZENDE - CPF: 540.021.769-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -
A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada, na origem, em razão da robusta prova documental acostada à inicial, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

III – Assim, não há nada o que reparar na decisão que
deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor da autora, ora agravada, pois demonstrou o preenchimento dos
requisitos autorizadores da tutela judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014306-42.2021.8.11.0000

Agravo no
1014306-42.2021.811.0000

Agravante:
Paulo Sergio de Oliveira

Agravado:
Alice Dal Toe

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo requerido
Paulo Sergio de Oliveira

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Direito Agrário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1013531-98.2021.811.0041,
proposta por
Alice Dal Toe
em face de
Paulo Sergio de Oliveira
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar de reintegração da autora, aqui agravada, na posse do
imóvel localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02.

Alega que o conjunto probatório produzido, antes e depois da audiência de justificação, deixa dúvidas quanto a falta de posse nova, ou seja, de menos de ano e dia, pela autora, aqui agravada.

Alega ainda, a ocorrência de testemunha surpresa, máxime por não ter a autora agravada apresentado a qualificação de sua testemunha nos 05 dias determinados pelo magistrado de origem quando designou a audiência de justificação.

Argui que a autora agravada juntou a qualificação de sua única testemunha
Matheus Souza Pereira
somente no dia 27.7.2021 às 17 horas e 45 minutos, ou seja, um dia antes da audiência de justificação agenda para o dia 28.7.2021 às 15 horas, e ainda, de forma incompleta, vale dizer, sem informações de todos os dados da testemunha, como exige a regra do art. 450 do CPC.

Argui que por tratar de testemunha única e em razão da omissão atribuída à autora agravada, a audiência sequer poderia ter sido realizada e que para sua surpresa o ato não apenas foi realizado como também foi ouvida a testemunha na qualidade de informante e, inclusive, deferida a liminar vindicada pela autora agravada, fundamentada na informação prestada pela referida informante.

Argui que a autora/agravada não tinha a posse do imóvel, porquanto estava abandonado há mais de 10 anos e que, inclusive, servia de local de abrigo para drogados e delinquentes, bem assim que o IPTU nunca foi emitido em nome da autora agravada, mas que estava sendo emitido em nome de terceira pessoa,
José Batista da Silva
, que também nunca foi proprietário como afirma a autora agravada.

Sustenta que a autora agravada nunca pagou IPTU que, inclusive estava vencido desde o ano de 1993 e que há mais de 5 anos sequer havia ligação de energia elétrica e de água no imóvel.

Informa que há registro na concessionária Águas Cuiabá de ligação de água apenas no ano de 2015 e assim mesmo em nome de
José Batista de Oliveira
, este sim, real proprietário do imóvel (e não
Jose Batista da Silva
ou a autora agravada).

Defende o exercício de sua posse, como se dono fosse, mansa e pacífica, por mais de 5 anos, e ter o imóvel como local de sua residência e de sua família.

Alega que neste período de 5 anos utilizou a energia elétrica da residência vizinha, que é da Sra.
Elzeni
, sua sogra, e que somente em 2020 quando resolveu empreender e montar sua marcenaria na parte inferior do sobrado é que teve, portanto, a necessidade de instalar, agora em seu nome, a energia elétrica para o maquinário que utiliza.

Aduz que foi ele, requerido, aqui agravante, que há 5 anos fez a primeira manutenção no sistema hidráulico do prédio e a ligação de água, cuja ligação também veio do imóvel vizinho que é da sua sogra, Sra.
Elzeni
, situação que ainda permanece.

Assevera que a autora agravada nunca teve a posse do imóvel, tanto é que consta na matrícula que, embora a autora agravada tenha adquirido a propriedade em 1992, no mesmo negócio jurídico e concomitante ao registro da escritura de compra e venda, foi também registrado o direito real de usufruto vitalício para uma terceira pessoa, de nome
Ursula Hahn Dal Toé
, que por sua vez também nunca administrou o imóvel, vale dizer, nunca fez manutenção do bem e que o abandonou ou até mesmo nunca o possuiu.

Defende sua posse, de mais de ano e dia da propositura da ação, ao argumento de exercê-la há mais de 5 anos, como se proprietário do imóvel fosse e que, inclusive tem recibo do ano de 2018 de pagamento de mão de obra, cujo documento foi emitido por
Airson dos Reis
, pelos serviços de conserto predial, limpeza e frete no imóvel.

Também, que em 2019 fez reforma interna e externa no imóvel (
massa corrida, pintura, instalação de uma caixa d’água, revisão e manutenção de toda a rede elétrica e hidráulica, conserto do telhado, reposição de telhas e instalação de janelas
) como comprovam os recibos de pagamentos feitos à
Gonçalves Construtora Ltda.
.

Afirma ainda, ter contratado os serviços de
3J Serralheria e Calhas
, isso no ando e 2019, para instalar grade de proteção no medidor de energia elétrica e nas entradas do prédio, porta de entrada na oficina/mercenária e lixeira. Também, que parte dos materiais usados na reforma de 2019, entre os meses de março a junho, foram comprados por sua sogra, Sra
Elzeni
, que também figura como requerida na ação proposta pela aqui agravada.

Alega ter juntado declaração da Sra.
Diana Silva de Oliveira
que afirma ser vizinha do aqui agravante desde o ano de 2019.

Após discorrer sobre as alegações da pessoa ouvida como informante, cujas declarações alega não corresponder com a situação, e discorrer sobre eventual direito de retenção, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Alternativamente, vale dizer, caso não seja deferido o pretendido efeito suspensivo, que seja aumentado o prazo para desocupação voluntária, de 10 para 30 dias.

No mérito, pede o provimento do Agravo.

Contraminuta no id. 100832959, em que defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014306-42.2021.8.11.0000

Agravo no
1014306-42.2021.811.0000

Agravante:
Paulo Sergio de Oliveira

Agravado:
Alice Dal Toe

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo requerido
Paulo Sergio de Oliveira

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Direito Agrário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1013531-98.2021.811.0041,
proposta por
Alice Dal Toe
em face de
Paulo Sergio de Oliveira
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar de reintegração da autora, aqui agravada, na posse do
imóvel localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma do deferimento feito pela decisão impugnada, de reintegração de posse da autora/agravada no imóvel localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02
.

Cuida-se, na origem, pois, de Ação de
Ação de
Reintegração de Posse no 1013531-98.2021.811.0041,
proposta por
Alice Dal Toe
, aqui agravada, em face de
Paulo Sergio de Oliveira
, aqui agravante, em que a autora alegou
ser possuidora e proprietária do imóvel e que no dia 28/12/2020, sua procuradora constatou que a fachada da área estava pintada, com a indicação de existência de uma movelaria.

Alegou que, naquela oportunidade, a procuradora da autora a inquiriu sobre a celebração de eventual contrato de locação da área, tendo por resposta a negativa da autora, bem assim que ao questionar o ocupante do imóvel, Sr. Manoel, este respondeu ter locado a área de
Elzeni Rezende
.

Assim, a autora veio para Cuiabá e conversou com o Sr.
Manoel
, que se apresentou como inquilino da Sra.
Elzeni
, a quem pagava uma prestação mensal inerente ao aluguel da parte superior do imóvel, no importe de R$700,00.

Em vista disso, a autora, através de sua procuradora contatou a requerida
Elzeni
, que afirmou ser proprietária em decorrência de arrematação em leilão. Todavia, posteriormente, afirmou que se apossou do imóvel por entender que se tratava de área abandonada, de modo a transferir a titularidade do IPTU para o seu nome.

Decorridos alguns dias, o Sr.
Manoel
deixou o imóvel e a autora afirma que quem está ali residindo é a parte requerida, Paulo Sérgio de Oliveira.

Arguiu que o esbulho é recente, porquanto verificou que a solicitação para a ligação de energia elétrica da unidade consumidora referente ao imóvel objeto da lide se deu em novembro de 2020.

A decisão impugnada deferiu liminar de reintegração da autora, aqui agravada
,
na posse do
imóvel
localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da decisão impugnada, de ter restado demonstrado

que a autora agravada exerce posse
in vigilando
, eis que sua procuradora constatou a ocupação recente ao passar em frente ao imóvel. Tal fato, não é suficiente para impor o deferimento da pretendida liminar, porquanto a situação não se revela tão simples e desafia instrução.

Se por um lado a única testemunha, ouvida na qualidade de informante, relatou que o requerido, aqui agravante, está no móvel apenas a partir de agosto e setembro de 2020 e que antes disso a casa estava abandonada, bem assim que era, inclusive, utilizada por usuários de drogas,
por outro lado, o requerido agravado alega que reside no imóvel como se proprietário fosse, há mais de 5 anos e, inclusive, apresentou alguns documentos, que de certa forma, demonstram a realização, por parte dele, requerido agravante, a realização de vários serviços de manutenção no prédio, localizado no imóvel objeto da lide
, como demonstra
o recibo emitido por
Airson dos Reis
(consertos, frete e limpeza)
em 08.1.2018
(id. 97365972), além dos
recibos emitidos pela
Gonçalves Construtora Ltda.
em
20.3.2019
e em
18.11.2019
(doc. Id. 97365974),
que consignam os serviços:
Primeira etapa
:
limpeza geral, conserto das paredes internas, massa corrida, pintura interna, instalação de água, revisão de toda a parte elétrica e hidráulica, conserto de telhado e reposição e telhas.
Segunda etapa
: instalação e duas portas e duas janelas piso térreo, conserto de paredes, massas corridas e pinturas, revisão de toda a parte elétrica e hidráulica, instalação de interruptores e tomadas
.

Também o recibo emitido por
3J Serralheria e Calhas

em 19.4.2019
referente a serviços de grades de proteção de medidor, portal, lixeira
.

Por fim a declaração prestada por
Daiana Silva de Oliveira
de que o requerido, aqui agravante, reside no imóvel desde o ano de 2019
(id. 97365977).

Dessa forma, não se verifica a presença de elementos suficientes aptos a provocar o deferimento da liminar vindicada pela autora, aqui agravada.

A situação desafia a instrução do processo, porquanto os elementos até então colhidos não se revelam suficientes para prescrever,
de imediato e com a segurança que se exige
, a posse por qualquer das partes.

E se os elementos até então produzidos não demonstram com segurança o alegado exercício da posse, é de se prestigiar a situação fática até a instrução, bem assim indeferir a liminar postulada.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO
- MANUTENÇÃO.

Ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 561 do CPC, o indeferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.
HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA SITUAÇÃO FÁTICA, NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.554347-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA
.

Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde já, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.064793-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS - NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
- NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. –

A concessão de liminar na reintegração de posse submete-se à observância dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
- Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória
. -Verificando o julgador que a petição inicial não possui substrato probatório necessário à concessão da medida liminar, deve, com base no art. 562, do CPC, designar audiência de justificação prévia, oportunizando, assim, que os autores possam comprovar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da liminar.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.574684-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento para este Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de indeferir a liminar postulada pela autora agravada, bem assim, manter, a princípio, a situação fática anterior à liminar, em razão da necessidade de instrução do processo
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar possessória e determinou que a autora, ora gravada, fosse reintegrada na posse do imóvel localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, n. 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de n.o 26.964, fls. 143, livro 02.

Pois bem.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Na hipótese, com a vênia do Relator, entendo que a parte autora, ora agravada, demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

Isso porque, a liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada, na origem, em razão da robusta prova documental acostada à inicial, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Dentre os documentos, a parte autora acostou a matrícula do imóvel, além do boletim de ocorrência que demonstra, a princípio, a prática do esbulho e a sua respectiva data, e as guias do IPTU do imóvel devidamente recolhidas, conforme documentos acostados à id. 53656119, 53656124 e 53656129.

Na referida audiência, a testemunha Matheus Souza Pereira afirmou que trabalha ao lado do imóvel objeto do litígio e que o requerido, ora agravante, passou a ocupar o bem no mês de agosto/setembro de 2020, aduzindo que antes desse período o imóvel estava trancado por cadeados.

Em contrapartida, ao menos pelo que se apresenta nos autos até este momento processual, os documentos que comprovariam a posse do agravante no imóvel, em tese, não possuem credibilidade para sustentar os requisitos possessórios. Pelo contrário, aparentemente, corroboram as alegações da autora, ora agravada, de que eles supostamente teriam sido forjados.

É que as notas fiscais que comprovariam a posse do agravante há mais de 05 (cinco) anos no imóvel indicam que os materiais de construção adquiridos para a reforma do imóvel litigioso foram entregues na Rua Engenheiro Ricardo Franco, Centro Norte, ou seja, em endereço diverso de onde se localiza o bem, conforme de vê à id. 97365976 e ss.

Da mesma forma, o agravante acostou aos autos recibos de prestação de serviços pela Gonçalves Construtora LTDA sem qualquer timbre ou carimbo da empresa, datados de 20/03/2019 a 18/11/2019 (id.

97365974). E mais, fez constar neles o CNPJ da empresa que só seria aberta mais de um ano após a emissão dos recibos, ou seja, em 02/07/2020 (id.

100832964).

Ademais, em que pese o agravante afirmar que está na posse do bem desde o ano de 2015, não trouxe aos autos nenhum comprovante de residência em seu nome neste período.

Não bastasse, há prova robusta de que a parte autora, ora agravada, exercia a posse
in vigilando
do bem, tanto que a ocupação foi descoberta pela procuradora da agravada ao passar em frente ao imóvel. A Ação de Despejo de n. 7882-19.2014.811.0041, que tramitou perante o juízo da 7a Vara Cível desta Comarca também indica que, ao contrário do que afirma o agravante, o imóvel não se encontra abandonado há mais de 10 (dez) anos servindo de moradia para drogados e delinquentes, apenas estava fechado.

Desse modo, não obstante o substancioso voto proferido pelo Eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, com a reintegração da autora, ora agravada, em sua posse.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar possessória e determinou que a autora, ora gravada, fosse reintegrada na posse do imóvel localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, n. 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de n.o 26.964, fls. 143, livro 02.

Pois bem.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Na hipótese, com a vênia do Relator, entendo que a parte autora, ora agravada, demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

Isso porque, a liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada, na origem, em razão da robusta prova documental acostada à inicial, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Dentre os documentos, a parte autora acostou a matrícula do imóvel, além do boletim de ocorrência que demonstra, a princípio, a prática do esbulho e a sua respectiva data, e as guias do IPTU do imóvel devidamente recolhidas, conforme documentos acostados à id. 53656119, 53656124 e 53656129.

Na referida audiência, a testemunha Matheus Souza Pereira afirmou que trabalha ao lado do imóvel objeto do litígio e que o requerido, ora agravante, passou a ocupar o bem no mês de agosto/setembro de 2020, aduzindo que antes desse período o imóvel estava trancado por cadeados.

Em contrapartida, ao menos pelo que se apresenta nos autos até este momento processual, os documentos que comprovariam a posse do agravante no imóvel, em tese, não possuem credibilidade para sustentar os requisitos possessórios. Pelo contrário, aparentemente, corroboram as alegações da autora, ora agravada, de que eles supostamente teriam sido forjados.

É que as notas fiscais que comprovariam a posse do agravante há mais de 05 (cinco) anos no imóvel indicam que os materiais de construção adquiridos para a reforma do imóvel litigioso foram entregues na Rua Engenheiro Ricardo Franco, Centro Norte, ou seja, em endereço diverso de onde se localiza o bem, conforme de vê à id. 97365976 e ss.

Da mesma forma, o agravante acostou aos autos recibos de prestação de serviços pela Gonçalves Construtora LTDA sem qualquer timbre ou carimbo da empresa, datados de 20/03/2019 a 18/11/2019 (id.

97365974). E mais, fez constar neles o CNPJ da empresa que só seria aberta mais de um ano após a emissão dos recibos, ou seja, em 02/07/2020 (id.

100832964).

Ademais, em que pese o agravante afirmar que está na posse do bem desde o ano de 2015, não trouxe aos autos nenhum comprovante de residência em seu nome neste período.

Não bastasse, há prova robusta de que a parte autora, ora agravada, exercia a posse
in vigilando
do bem, tanto que a ocupação foi descoberta pela procuradora da agravada ao passar em frente ao imóvel. A Ação de Despejo de n. 7882-19.2014.811.0041, que tramitou perante o juízo da 7a Vara Cível desta Comarca também indica que, ao contrário do que afirma o agravante, o imóvel não se encontra abandonado há mais de 10 (dez) anos servindo de moradia para drogados e delinquentes, apenas estava fechado.

Desse modo, não obstante o substancioso voto proferido pelo Eminente Relator,
NEGO PROVIMEN
TO
ao recurso e mantenho a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, com a reintegração da autora, ora agravada, em sua posse.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021